Tribunal: TJSP
Processo: 0000358-03.2010.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. n° 5.869, de 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que negou provimento à apelação – Condenação de natureza administrativa em geral – Correção monetária e juros de mora que,

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. n° 5.869, de 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que negou provimento à apelação – Condenação de natureza administrativa em geral – Correção monetária e juros de mora que, segundo o TEMA no 905, supra citado, deverão ser calculados com base no IPCA-E e no percentual de 0,5% ao mês até dezembro de 2.002, da Taxa Selic entre 10/01/2.003 e 29/06/2.009, e pelos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho de 2.009 – ACÓRDÃO readequado, para dar provimento em parte à apelação para determinar a aplicação do IPCA-E para a correção monetária, e juros de mora pela Taxa SELIC entre 10/01/2.003 e 29/06/2.009, e os índices de remuneração oficial da caderneta de poupança.